Tribunal: TJDFT
Processo: 0721275-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721275-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA MANTOVANI AGRAVADO: CARLOS PAULO CONCEICAO 01132374723, CARLOS PAULO CONCEICAO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo ativo, interposto por SANDRA MARIA MANTOVANI contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Judiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 194743349), nos autos do processo no 0014198-82.2014.8.07.0001, que indeferiu pedido de inscrição dos dados pessoais de CARLOS PAULO CONCEICAO no banco de dados de devedores da SERASA, por meio do sistema SERASAJUD, e também indeferiu consultas aos sistemas CNIB, SREI/SAEC e ONR Eis, no que importa, o teor da decisão impugnada, in verbis: A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Nesse sentido, confira-se: (...) II. O pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executada. III. Indefiro o pedido de pesquisa por meio do sistema SREI/SAEC/ONR, uma vez que a parte exequente não é beneficiária de justiça gratuita, tampouco há nos autos recolhimento antecipado de emolumentos relativos às consultas cartorárias. Ressalto, por oportuno, que a consulta ao mencionado sistema não é gratuita. Ademais, nada impede que a própria parte diligencie pessoalmente perante os ofícios imobiliários, a fim de obter as informações pleiteadas. Neste mesmo sentido é a jurisprudência do TJDFT: (...) No mais, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio a ser excutido, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação da decisão/certidão de ID 61389690, publicada em 04/05/2020), nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão (decisão de ID 76978639, que fixou o término do prazo suspensivo em 11/05/2021), o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma dos § 2o também do art. 921 do CPC. Depois da suspensão/arquivamento, caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Mantenham-se os autos arquivados provisoriamente pelo prazo da prescrição intercorrente. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 59493492), informa a agravante que: (a) lhe assiste o direito de requerer a inscrição no cadastro do SERASA, por meio de Ofício do juízo enviado por meio do sistema SERASAJUD; (b) esgotados os meios para localização de bens do devedor, a pesquisas de dados no Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), se mostra necessária para satisfação da dívida pelo agravado; (c) estão presentes os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar a imediata inclusão dos dados da devedora nos cadastros de inadimplentes. No mérito, aduzindo estarem presentes e demonstrados os requisitos, postula a reforma da decisão agravada para deferir a inclusão dos dados da devedora nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, assim como a consulta aos dados do CNIB. Preparo recolhido (ID 59496164 e 59496167). É o relatório. Decido. No tocante ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, na verdade, trata-se de pleito vertido à antecipação de tutela recursal, e, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à concessão de efeito suspensivo, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). À luz de uma cognição sumária, verifico estarem presentes os elementos suficientes que evidenciam “prima facie” a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, viabilizando, assim, a concessão da liminar postulada. Primeiramente, verifico que o agravante requereu as mais diversas providências judiciais, no intuito de encontrar bens executáveis, via sistemas parceiros. Todas estas medidas, no entanto, restaram infrutíferas, conforme visto. Diante disso, o agravante requereu a inscrição dos dados da agravada no cadastro de inadimplentes, que, inclusive se encontra em lugar incerto e não sabido, tanto que está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, via sistema SISBAJUD. Nesse aspecto, o art. 782, §3o do CPC dispõe que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes” e, o art. 139, inc. IV do mesmo diploma legal, dispõe que ao “juiz incube determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que, restando em vão as diligências para se encontrarem bens penhoráveis do executado, não há empecilho para a inscrição dos dados no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, com o fim coercitivo, apenas no intuito de dar efetividade ao processo, ainda, mais porque não se erige em condição necessária para tanto, a comprovação de que a parte exauriu as possibilidades de inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD. A propósito, o seguinte aresto desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS EXPROPRIÁVEIS NÃO ENCONTRADOS. INCLUSÃO DE DADOS EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782, § 3o, DO CPC. MEDIDA POSTULADA PELO CREDOR. DEFERIMENTO QUE CONSTITUI DIREITO DO EXEQUENTE SE AUSENTES FUNDAMENTOS JURÍDICOS OU FÁTICOS QUE POSSAM DESAUTORIZÁ-LA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A requerimento da parte, pode o juiz ordenar a inserção do nome dos devedores em rol de inadimplentes. Inteligência do art. 782, § 3o, do CPC. 2. Malogradas as diligências feitas para encontrar bens em nome do executado no curso de cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, não existe empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SerasaJud, uma vez que a inserção de informações relativas a executados em rol de inadimplentes tem suporte no artigo 139, IV, do CPC. (...) 4. A comprovação de que foram exauridas a possibilidade de a própria parte proceder à inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes não constitui condição para que seja realizado o registro do executado no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SerasaJud. 5. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1601450, 07423332220218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022). Como cediço, o sistema SERASAJUD é desenvolvido pela SERASA EXPERIAN, que permite o envio de ofícios ao SERASA mediante transmissão eletrônica de dados, com segurança garantida por certificação digital, substituindo os ofícios enviados manualmente. Desse modo, a meu sentir, é cabível a inclusão dos dados da parte executada no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, porquanto, como visto, a parte promoveu todas as medidas possíveis para encontrar bens passíveis de execução, todavia, infrutíferas. Como se sabe, são cumulativos os requisitos do art. 300 do CPC, a ausência de um deles impede a concessão da tutela de urgência. Na espécie, a urgência é revelada pelo fato de o Juízo a quo ter determinado a suspensão do feito pelo período de um ano pela não localização de bens do devedor. Por sua vez, tendo em vista que a última pesquisa no sistema SISBAJUD, foi deferida há menos de um ano, ante a determinação da decisão interlocutória de ID 177667648, não se vislumbra os requisitos necessários para nova pesquisa. Ressalta-se que a jurisprudência dessa Corte tem sido no sentido de que é necessário o transcurso do prazo de no mínimo um ano entre a realização de pesquisas aos sistemas conveniados da Justiça. Assim neste ponto, hígida a decisão impugnada. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL, para determinar a inscrição dos dados pessoais de CARLOS PAULO CONCEICAO no banco de dados de devedores da SERASA, por meio do sistema SERASAJUD, mantendo inalterados os demais pontos da decisão. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 12 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator